Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO QUE NÃO SUPRIME A FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PREVISTA NO EDITAL. TEMA 1009 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exame psicológico realizado como etapa do concurso de do Quadro de Praças da Policia Militar do Distrito Federal PMDF encontra respaldo em Lei específica da carreira (Lei 7.289/84, com redação dada pelas alterações da Lei n°11.134/2005 e 12.086/2009)
2. Reputa-se demonstrada a objetividade dos critérios para avaliação do resultado dos exames psicológicos, uma vez que o resultado divulgado indica claramente os testes que foram aplicados e os parâmetros utilizados para justificar a não recomendação do impetrante.
3. A condição do impetrante de Policial Militar do Estado de Minas Gerais não afasta a exigência da aptidão psicológica para o exercício do cargo ora pleiteado. Isso porque a avaliação psicológica tem a ver com emprego de procedimentos científicos não sendo a carreira profissional do candidato apta a suplantar etapa de concurso previamente prevista em lei.
4. Não é caso de aplicação do entendimento da repercussão geral tema no 1009, porquanto o teste em análise foi aplicado de acordo com os critérios objetivos previstos pelo edital, não sendo anulado nessa instância revisora.
5.Recurso conhecido e desprovido.